Tribunal: TJES
Processo: 0017431-85.2005.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017431-85.2005.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO MAI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXCESSO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se contra a validade da pronúncia, a regularidade do julgamento, a decisão dos jurados e a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de nulidades relativas à decisão de pronúncia em sede de apelação após condenação pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se houve nulidade do julgamento em razão de intimação editalícia sem o esgotamento dos meios de localização do réu; (iii) determinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; e (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à incidência da agravante do perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri prejudica, em regra, a análise de eventuais nulidades ocorridas na fase de pronúncia, sobretudo quando não arguidas oportunamente por meio de recurso em sentido estrito.

4. A intimação por edital do réu é válida quando precedida de tentativas frustradas de localização no endereço constante dos autos e observados os prazos legais previstos nos arts. 361, 420, parágrafo único, e 431 do Código de Processo Penal.

5. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas dos autos quando encontra amparo no conjunto probatório produzido, especialmente em declarações da vítima, testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório e confissão extrajudicial parcial do réu.

6. A realização de laudo de exame de lesões corporais em momento posterior aos fatos não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos constantes dos autos.
7. A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime mostra-se fundamentada, notadamente diante da premeditação, agressividade reiterada do agente, prática do delito em via pública e prolongada incapacidade da vítima.

8. A exasperação excessiva da pena-base deve ser corrigida quando destoante dos parâmetros adotados pelos Tribunais Superiores, impondo-se redimensionamento proporcional à quantidade de circunstâncias judiciais negativas reconhecidas.

9. A agravante do perigo comum não incide quando os mesmos fatos já foram considerados na valoração das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença condenatória do Tribunal do Júri prejudica a análise de nulidades relativas à decisão de pronúncia não arguídas oportunamente.

2. A intimação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização do réu e observados os prazos legais.
3. Não é manifestamente contrária às provas dos autos a decisão dos jurados amparada em conjunto probatório harmônico e consistente.

4. A pena-base deve ser redimensionada quando a exasperação se revelar desproporcional às circunstâncias judiciais efetivamente negativas.

5. É indevida a incidência da agravante do perigo comum quando os mesmos fatos já foram valorados na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 59; 61, II, d; 121, § 2º, I e IV. Código de Processo Penal, arts. 361; 420, parágrafo único; 431.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 713; STJ, HC nº 784263/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.08.2024; STJ, HC nº 674920/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2465239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO MAI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, I e IV c/c artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa aponta a nulidade do feito, em razão de a decisão de pronúncia ter sido embasada em provas indiretas e contraditórias. Sustenta, também, a nulidade do julgamento em razão do não esgotamento dos meios processuais para a localização do recorrente. Requer, ainda, a submissão do recorrente a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, destcando a realização de laudo de lesões confeccionado 15 anos após os fatos. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, em razão da ausência de fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais, culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, além da exasperação em fração destoante dos Tribunais Superiores. Por fim, na segunda fase da dosimetria, postula o decote da agravante do perigo comum.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva) exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento do recurso de apelação interposto, uma vez que presentes os seus pressupostos de admissibilidade e, no mérito, para que lhe seja negado provimento, mantendo-se incólumes os termos do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença e da sentença hostilizada.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO MAI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, I e IV c/c artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa aponta a nulidade do feito, em razão de a decisão de pronúncia ter sido embasada em provas indiretas e contraditórias. Sustenta, também, a nulidade do julgamento em razão do não esgotamento dos meios processuais para a localização do recorrente. Requer, ainda, a submissão do recorrente a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, destacando a realização de laudo de lesões confeccionado 15 anos após os fatos. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, em razão da ausência de fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais, culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, além da exasperação em fração destoante dos Tribunais Superiores. Por fim, na segunda fase da dosimetria, postula o decote da agravante do perigo comum.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva) exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento do recurso de apelação interposto, uma vez que presentes os seus pressupostos de admissibilidade e, no mérito, para que lhe seja negado provimento, mantendo-se incólumes os termos do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença e da sentença hostilizada.”

Pois bem.

O Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

A título de contextualização, a denúncia narra que, “em 02/08/1998, na localidade de Desengano, [Município de Linhares], o acusado atentou contra a vida de HERNANDES MONFARDINI GUASTI, efetuando contra o mesmo vários disparos de arma de fogo, sendo a vítima,encaminhada para o Hospital em João Neiva e posteriormente para o Hospital Dório Silva, em Vitória-ES, tendo o autor evadido-se do local.”

Em razão disso, o recorrente foi condenado, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, nas iras do artigo 121, §2º, I e IV c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Passo a análise do recurso.

A defesa aponta, inicialmente, a nulidade do feito, em razão de a decisão de pronúncia ter sido embasada em provas indiretas e contraditórias.

Sem razão.

Os alegados vícios constantes da sentença de pronúncia deveriam ser apontados em recurso em sentido estrito, não sendo viável a análise em apelação criminal, em especial, porque já foi proferida sentença condenatória, atrelada a decisão dos jurados, com a análise exauriente da materialidade e autoria delitivas.

Em outras palavras, “a posterior sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, em regra, prejudica o exame de eventuais nulidades ocorridas na fase de pronúncia.”(STJ - HC: 784263 ES 2022/0361266-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024).

Prosseguindo.

A defesa pretende, ainda, a nulidade do julgamento, em razão da intimação por edital do recorrente, diante do não esgotamento dos meios processuais para a localização do recorrente.

Consta dos autos, na Certidão Id. 74677550, que em três oportunidades o recorrente não foi encontrado no endereço constante dos autos.

Somente após tal fato, foi procedida a intimação editalícia, estando em consonância com os artigos 431 e 420, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Ademais, o edital foi publicado com antecedência, observando o prazo do artigo 361 do aludido diploma legal, sendo, portanto, descabida a tese defensiva.

A defesa pretende, ainda, novo julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença, diante de decisão manifestamente contrária às provas.

Além disso, aponta que a confecção de laudo de lesões foi de 15 anos após os fatos.

Sem razão.

Ao compulsar todo o caderno processual eletrônico, verifico que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual.

Sobre o tema, o Colendo Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

Fixada essa premissa, verifico que a materialidade e a autoria delitivas do crime imputado ao recorrente são indenes de dúvidas, notadamente pelas declarações prestadas na esfera policial e, em juízo, pela vítima Hernandes Monfardini Guasti e as testemunhas Carlos Alberto Cerri, Djalma Soeiro Filho e Paulo Sérgio Flor

Em sede policial, o recorrente confessou parcialmente os fatos, conforme se extrai do excerto abaixo:

Contudo, o apelante, na esfera policial, confessou parcialmente a prática delitiva: “(...) QUE, foi este declarante que desferiu os tiros na vítima Hernandes Monfardini Guasti, crime este apurado por este inquérito; QUE, não estava sob influência de bebida alcoólica ou nenhuma substância entorpecente; QUE, não se recorda quantos tiros desferiu no presente ato; QUE, o motivo de ter dado os tiros na vítima foi de que este havia lhe dado umas cadeiradas acerca de 01 (um) mês antes; QUE, no dia do crime, este declarante estava sentado na esquina com a arma na cintura, quando a vítima veio andando e este declarante sacou a arma e desferiu tiros em direção a vítima; QUE, quando estava desferindo os tiros na direção da vítima, esta saiu correndo e o declarante foi embora acreditando que este iria morrer; Este declarante relata que a vítima estava sempre lhe xingado de “chifruído” ou coisas do gênero; QUE, não lembra onde adquiriu a arma utilizada neste crime; QUE, relata que a arma utilizada foi um revolver, mas que não se recorda o calibre; QUE, não se recorda de ter dito nada na hora do crime; QUE, nega ter ameaçado a vítima após ter ocorrido esta tentativa; (...)”

Em juízo, foi decretada a revelia do recorrente.

Ademais, não se sustenta a tese da defesa no tocante a condenação do recorrente baseada em Laudo de Exame de Lesões Corporais elaborado aproximadamente quinze anos após os fatos.

Isso porque há no caderno processual provas em consonância com a decisão dos jurados, não se limitando a presença do aludido laudo.

Assim, é forçoso concluir que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, em razão da ausência de fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais, culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, além da exasperação em fração destoante a dos Tribunais Superiores.

Infere-se dos autos que o magistrado de origem exasperou a pena basilar em 13 anos e 6 meses de reclusão, justificando o recrudescimento conforme o excerto abaixo:

“(...) Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a alta intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido ao encontro da vítima, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. [...] Em relação aos seus antecedentes, não há nos autos comprovação de serem maculados. A conduta social, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo de comportamento agressivo (vide: I – Boletim Unificado de fl. 30, no qual os Policiais registraram que, em outra situação, a vítima relatou que “PEDRO MAI adentrou em seu estabelecimento comercial no Distrito de Desengano, para lhe ameaçar de morte, dizendo ‘eu já dei um tiro em você e dou outro’, além de lhe agredir verbalmente com palavras de baixo calão”, tendo os Policiais consignado, também, que “o acusado já esteve preso em outras ocasiões na Cidade de Aracruz por ameaçar sua esposa de morte”; II – oitiva de fls. 37/38, na qual a vítima relatou que “no dia do fato, PEDRO MAI não tinha ingerido bebida alcoólica, mas que este tem o costume de ingerir, e que ao exagerar este fica alterado”). [...] Não há nos autos elementos para aferir a personalidade do acusado. O motivo do crime, embora reprovável, não será valorado negativamente, neste momento, pois já configura a agravante do motivo torpe, a ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena. As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido por volta das 17h30min, isto é, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. [...] As consequências do crime são reprováveis, pois, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais, em virtude dos fatos, a vítima permaneceu com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso. (...)”.

A culpabilidade está devidamente comprovada, notadamente pela premeditação do crime e a forma como praticou os disparos.

Da mesma forma, a agressividade do recorrente materializada em ocorrências e ameaças de morte em desfavor de cônjuge demonstram o comportamento desvirtuado no seio da família e da sociedade, autorizando a exasperação.

A prática do crime, em via pública, em horário de 17h, aproximadamente, revela a conduta audaciosa do recorrente, colocando em risco os transeuntes.

Nesse sentido: STJ - AgRg no AREsp: 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024.

Por fim, as consequências do crime são reprováveis e evidenciadas no Laudo de Exame de Lesões Corporais.

A despeito do lapso temporal entre o crime e a realização do aludido exame pericial, é possível evidenciar que as lesões sofridas perduraram durante período superior a 30 dias, conforme se extrai do excerto abaixo:

Em cumprimento da missão de perito, devidamente nomeado e compromissado, atendendo â solicitação do Delegado de Policia Civil, após observadas as exigências legais, procedemos ao exame, respondendo aos seguintes quesitos: (1') Se há ofensa a integridade corporal ou a saúde do paciente? (2') Qual o instrumento ou meio que o produziu?( 3') Se foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou por meioinsidioso ou cruel (resposta especificada)? (4') Se resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? (5') Se resultou perigo de vida?( 6') Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função (resposta especificada)?( 7') Se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidadeincurável ou deformidade permanente (resposta especificada)? ASSIM REALIZADA A PERÍCIA. PASSAMOS A OFERECER 0 LAUDO DE LESOES CORPORAIS QUE SESEGUE: Histórico: informa o periciando que por volta das 17:00 horas do dia 02/08/1996, foi vítima de disparos de arma de fogo. Foi atendido no Hospital Maternidade Sagrado Coração de Jesus, município de João Neiva, e encaminhado para o Hospital Dório Silva, município de Serra, permanecendo internado por dezessete dias. Descrição: ao exame verificamos, no abdômen, uma cicatriz vertical normocrômica xifo-umbilical (própria para laparotomia exploradora). No terço superior do bordo lateral do braço esquerdo cicatriz hipercrômica, formato circular, medindo três milímetros de diâmetro. No hemitórax esquerdo, próximo a articulação acrômioclavicular, uma cicatriz hipercrômica de formato retangular medindo sete milimetros de comprimento. Em resposta aos quesitos: 1º) Sim; 2º) Instrumento perfuro-contundente; 3º) Prejudicado; 4º) Sim; 5º) Sim; 6º) Não; 7') Não.

A despeito da fundamentação idônea, verifico que assiste razão à defesa quanto à exasperação excessiva da pena basilar, fixada em 25 anos e 6 meses de reclusão.

Assim, tendo em vista a presença de 4 circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 21 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea realizada em sede extrajudicial, com a agravante do motivo torpe.

Por sua vez, assiste razão a defesa quanto a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal (meio que pudesse resultar perigo comum).

Isso porque, embora a acusação, nos debates orais tenha alegado a referida agravante, é certo que ela se confunde com as circunstâncias do crime, já valoradas na primeira fase da dosimetria.

Em razão disso, fixo a pena intermediária em 21 anos de reclusão.

Presente a causa de diminuição da pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, fixo a pena definitiva em 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar pena definitiva do recorrente em 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.